Tribunal: TJSP
Processo: 1064614-51.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL. COMPETÊNCIA DAS COLENDAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO NUMERADAS DE 1 A 10. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Apelação. Competência recursal. Embora tenha sido celebrado contrato de sociedade em conta de participação, o mote do negócio foi a pretensão de aquisição de unidade

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL. COMPETÊNCIA DAS COLENDAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO NUMERADAS DE 1 A 10. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Apelação. Competência recursal. Embora tenha sido celebrado contrato de sociedade em conta de participação, o mote do negócio foi a pretensão de aquisição de unidade habitacional. Alegação de simulação. Competência das Colendas Câmaras de Direito Privado numeradas de 1 a 10. Precedentes. Recurso não conhecido.